Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40464372, o SINDIRETA pugnou pelo cancelamento dos precatórios expedidos em favor de sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (TAMARA ROCHA SANTOS, TAIDES ROCHA SANTOS, TATIANE ROCHA SANTOS, MÔNICA ROCHA SANTOS, CLÁUDIA ROCHA SANTOS e GABRIEL JOSÉ BARBOSA SANTOS), haja vista a renúncia ao crédito superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal pugnou pelo indeferimento do pedido do SINDIRETA, ao argumento de ato jurídico perfeito (ID: 41907683). Passo a decidir. Em consulta ao site deste Tribunal, verifica-se que ainda não houve o pagamento dos precatórios PJE 0729124-49.2022.8.07.0000, 0729123-64.2022.8.07.0000, 0729122-79.2022.8.07.0000, 0729121-94.2022.8.07.0000, 0729120-12.2022.8.07.0000 e 0729119-27.2022.8.07.0000, expedidos em favor dos sucessores acima indicados do servidor falecido FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS. Os arts. 47 e 48, caput e parágrafo único, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça reza: Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47. Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Nesse quadro, defiro o pedido do SINDIRETA (ID: 40464372). Determino, mediante ofício à COORPRE, o cancelamento dos precatórios expedidos em favor dos sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS. Homologo a renúncia manifestada pelos sucessores acima indicados de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite de 40 salários mínimos, a cada um dos sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (TAMARA ROCHA SANTOS, TAIDES ROCHA SANTOS, TATIANE ROCHA SANTOS, MÔNICA ROCHA SANTOS, CLÁUDIA ROCHA SANTOS e GABRIEL JOSÉ BARBOSA SANTOS), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. A fim de evitar tumulto processual, a petição de ID: 39651770 será apreciada posteriormente. I. Brasília, 13 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador